Tribunal: TJDFT
Processo: 0725414-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725414-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: HORACIO VILACA DE MATOS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a parte ré autorize e custeie a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de seis (6) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. A recorrente defende que não possui obrigação de custear internações em período de carência contratual, conforme a legislação vigente e o contrato firmado entre as partes. Sustenta que o atendimento para casos de urgência/emergência, para beneficiários que estão cumprindo de carência, é limitado à no máximo às doze (12) primeiras horas de atendimento. Alega que custear despesas não inseridas no cálculo atuarial, provoca desequilíbrio financeiro. Argumenta que a parte agravada não possui condições financeiras de ressarcir pelos custos de qualquer tratamento que venha a ser solicitado, em caso de eventual sucumbência, não sendo, portanto, reversível a medida que concedeu a tutela de urgência. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento final do recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para revogar a decisão agravada e julgar improcedente o pedido liminar. Caso não seja este o entendimento, requer a reforma da decisão para que o agravado garanta, por meio de caução, a reversibilidade dos efeitos daquela decisão, nos termos do art. 300, §1o, do CPC; É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, o agravado, beneficiário do plano de saúde oferecido pela agravante, idoso de oitenta e oito (88) anos, foi levado as pressas ao hospital, necessitando de internação em leito de UTI, diante do quadro de insuficiência respiratória. Contudo, tal solicitação foi negada pela operadora de saúde, ao argumento de que o plano encontrava com carência. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pode-se presumir que, caso mantida a decisão agravada, a recorrente terá que fornecer caro tratamento de saúde, o que é passível de lhe gerar prejuízos financeiros. No entanto, quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida pela recorrente parece não se revestir de plausibilidade. O relatório médico, da lavra do Dr. Wellington Alves de Oliveira, CRM-DF 18.332, atesta a necessidade de internação de emergência do paciente, por ser caso de alto risco (ID no 131175826 dos autos de origem). Assim sendo, pelo menos nesse momento de cognição sumária, o motivo da negativa de cobertura, qual seja, de que o plano encontrava com carência, não é suficiente para afastar a responsabilidade do plano, tendo em vista a indicação do médico de que se tratava de internação emergencial. O art. 35-C, Lei no 9.656/98, determina que a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como os que impliquem risco de morte ou lesões irreparáveis, é obrigatória. Confira-se: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". Essa é a orientação jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, como se extrai do precedente abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. INTERNAÇÃO. UTI. CARÊNCIA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não poderia invocá-la para eximir-se da cobertura para atendimentos de emergência ou de urgência. 2. Além do mais, no presente caso, o próprio extrato do contrato colacionado pelo agravante informa que o prazo de carência já havia transcorrido. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1294788, 07221099720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ANEURISMA DE AORTA. PIORA DA FUNÇÃO RENAL. INTERNAÇÃO EM UTI. NECESSIDADE. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. 2. O conjunto probatório demonstra que se trata de paciente com 83 (oitenta e três) anos de idade, beneficiário do Plano patrocinado pela Agravante, e ingressou no pronto socorro do Hospital Prontonorte com diagnóstico de aneurisma de aorta com sangramento ativo e piora da função renal. Em razão do grave estado de saúde, o médico assistente determinou a imediata internação em unidade de terapia intensiva dialítica. 3. Comprovado o risco de morte ou de lesões irreparáveis para o segurado, resta configurada a emergência, sendo devido o imediato custeio da internação em UTI, independente da finalização do prazo de carência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1404771, 07354705020218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator